Tribunal: CARF
Processo: 16832.000284/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.000284/2009-28
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-010.128 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
EDITORA FORENSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXATIDÃO
MATERIAL.
ACOLHIMENTO.
Padece de exatidão material a ementa do acórdão que, de forma inadvertida,
aponta fato ensejador diverso ao ocorrido para aplicação da multa [CFL 68].
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
RETROATIVIDADE
BENIGNA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRIGENTES.
Devem ser atribuídos efeitos infringentes ao acórdão que deixa de apreciar , de
ofício, a possibilidade de recálculo da multa em atenção à retroatividade
benigna.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para sanar a inexatidão material contida na ementa quanto ao motivo ensejador da
aplicação e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, determinar o recálculo da multa, com vistas a se
aplicar a penalidade mais benéfica, comparando-se o valor aplicado com base na regra vigente à
época dos fatos geradores, com o valor da multa apurado com base na atual redação do art. 32-A
da Lei no 8.212/1991.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000284/2009-28
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.128 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000284/2009-28

Relatório
Trata-se de embargos de declaração interpostos pela EDITORA FORENSE
LTDA. em face do acórdão de no 2202-009.186, que, há unanimidade, negou provimento ao
recurso voluntário para manter a multa (CFL 68).
Em seus aclaratórios (f. 139/147), afirma padecer a ementa da decisão
embargada de inexatidão material, além de conter o acórdão de omissões quanto à natureza dos
pagamentos não declaradas em GFIP e quanto à aplicação da retroatividade benigna, matéria esta
de ordem pública.
O despacho de adminissibilidade (f. 170/173), proferido pelo outrora
Presidente desta eg. Turma, deu “parcial seguimento aos Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte, em relação às matérias: a) Da inexatidão material na ementa do acórdão e c) Da
omissão quanto à aplicação da retroatividade benigna.”
Vieram-me conclusos os autos.
Acuso o recebimento de memoriais gentilmente ofertados pela parte
embargante, os quais mereceram minha atenciosa leitura.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Passo a dar cumprimento à determinação contida no despacho de
admissibilidade às f. 170/173.

I – DA INEXATIDÃO MATERIAL
A embargante afirma que, equivocadamente, informado na ementa do decisum
que a sanção aplicada seria decorrente da falta de informações em folha de pagamento de valores
vertidos a título de previdência privada, em que pese a gênese da sanção estar na “apresentação
da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, no período de 01/2004 a 12/2004.” (f. 125) Merece ser sanado o
erro material quanto a esse ponto.
II – DA OMISSÃO
Em seus aclaratórios, afirma que
como a decisão de la instância administrativa não determinou que, em relação
ao período de abril a dezembro de 2004, para fins de aplicação da multa mais
benéfica (art. 106, II, c, do CTN), a comparação da multa isolada na forma
lançada pelo AUTO deve ser feita com aquela atualmente prevista no citado
art. 32-A, I, da Lei n° 8.212/91, deve o ACÓRDÃO EMBARGADO
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.128 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000284/2009-28

determinar, de ofício, tal comparação, por se tratar de matéria de ordem
pública.
(...)
Registre-se, ainda, que, nos Acórdãos proferidos nos processos de obrigações
principais atrelados ao processo em epígrafe (discriminados no item 2.4,
acima), esta E. Turma Ordinária do CARF limitou as multas de mora lá
exigidas ao percentual de 20% (vinte por cento), por força da aplicação da
retroatividade benigna, nos termos do atual art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a
redação dada pela Lei n° 11.941/2009, por entender que se trataria de
matéria de ordem pública!! – destaques no original, f. 144/145.

A DRJ, ao apreciar a peça impugnatória, lançou na ementa de seu decisium o
seguinte:
Retroatividade de norma benigna.
O cálculo para aplicação da norma mais benéfica ao contribuinte deverá ser
efetuado na data da quitação do débito, comparando-se a legislação vigente a
época da infração com os termos da Lei n° 11.94112009.

A retroatividade benigna, portanto, já havia sido deferida pela instância a quo;
e, ausente qualquer inconformismo, seja em sede recursal, seja quando da sustentação oral,
deveras silente o acórdão quanto à temática. Ainda que assim seja, a retroatividade da lei
tributária é, ao meu aviso, matéria de ordem pública, porquanto o inc. II do art. 106 do Código
Tributário Nacional versa sobre a possibilidade de aplicação retroativa de lei que comine
penalidade mais benéfica.
Na esteira do que decido pela DRJ, a controvérsia era outrora pacificada pela
Súmula CARF no 119, que veio a ser neste ano cancelada, conforme consta da Portaria do
Ministério da Economia no 9.910, publicada no dia 18 de agosto de 2021. Inexistindo
entendimento vinculante, passo declinar as razões que demonstram a pertinência da omissão
apontada pela embargante.
A Procuradoria da Fazenda Nacional editou o Parecer SEI No 11315/2020/ME,
ratificando a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que trata da “Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer”, a qual peço vênia para transcrever, no que importa:
1. Trata-se da Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019, da
Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal
do Brasil – COSIT/RFB e do e-mail s/n, de 13 de maio de 2020, da
Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 3a Região – PRFN
3a Região, os quais contestam a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que analisou proposta de
inclusão de tema em lista de dispensa de contestar e de recorrer,
nos termos da Portaria PGFN no 502, de 12 de maio de 2016[1].
(...)
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas
pela RFB, a tese de mérito explicitada já fora submetida ao Poder
Judiciário, sendo por ele reiteradamente rechaçada, de modo que
manter a impugnação em casos tais expõe a Fazenda Nacional aos
riscos da litigância contra jurisprudência firmada, sobretudo à
condenação ao pagamento de multa.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.128 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000284/2009-28

11. Ao examinar a viabilidade da presente dispensa recursal, a CRJ
lavrou a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, relatando
que a PGFN já defendeu, em juízo, a diferenciação do regime
jurídico das multas de mora e de ofício para, a partir disso,
evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna, conforme
as regras incidentes a cada espécie de penalidade:
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo
judicialmente a tese de que, para a definição do percentual
aplicável a cada caso, indispensável discernir se se trata de multa
moratória, devida no caso de atraso no pagamento independente
do lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência
pressupõe a realização do lançamento pelo Fisco para a
constituição do crédito tributário, diante do não recolhimento do
tributo e/ou falta de declaração ou declaração inexata por parte
do contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de
ofício, incidiria a regra do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de
2009 (que previa multa para a NFLD e a escalonava até 100% do
débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando
mais benéfico ao contribuinte. Tais regras, conforme defendido,
diriam respeito à multa de ofício. Noutras palavras, na linha
advogada pela União, restaria afastada a incidência da atual
redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de acordo com a Lei
no 11.941, de 2009), porquanto aplicável apenas à multa
moratória, não havendo que se falar em redução da multa de
ofício imposta pelo Fisco para o patamar de 20% do débito.
(grifos no original)
12.
Entretanto,
o
STJ,
guardião
da
legislação
infraconstitucional, em ambas as suas turmas de Direito
Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%,
inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
O mesmo entendimento é colhido em precedente da eg. Câmara Superior, cujo
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade
benigna da regra do art. 35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 11.941/2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, em relação aos lançamentos de ofício. Afasta-
se a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212/91, que prevê a multa
de 75% para os casos de lançamento de ofício das contribuições
previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte.
O art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos
lançamentos de ofício realizados após a vigência da referida Lei no
11.941, de 2009, sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.128 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000284/2009-28

CTN. (CARF. Acórdão no 9202-009.703, Cons.a Rel.a Rita Eliza
Reis Da Costa Bacchieri, sessão de 23 de agosto de 2021)

Por esses motivos, merece ser sanada a omissão do acórdão, atribuindo aos
embargos efeitos modificativos, a fim de determinar o recálculo da multa, com vistas a se aplicar
a penalidade mais benéfica à embargante, comparando-se o valor aplicado com base na regra
vigente à época dos fatos geradores, com o valor da multa apurado com base na atual redação do
art. 32-A da Lei 8.212, de 1991– ex vi da al. “c” do inc. II do art. 106 do CTN.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho os embargos para sanar a inexatidão material
contida na ementa quanto ao motivo ensejador da aplicação e, atribuindo-lhes efeitos
infringentes, determinar o recálculo da multa, com vistas a se aplicar a penalidade mais
benéfica, comparando-se o valor aplicado com base na regra vigente à época dos fatos
geradores, com o valor da multa apurado com base na atual redação do art. 32-A da Lei no
8.212/1991.

(documento assinado digitalmente)

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 179
DF CARF MF
Original